Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-60.2024.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000324-60.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE - CPF: 064.742.781-88 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA - CPF: 068.934.581-00 (APELANTE), JOAN EMANOEL SANTOS BARROS - CPF: 060.633.911-69 (APELANTE), KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO - CPF: 062.399.411-90 (APELANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES - CPF: 044.394.871-22 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (ASSISTENTE), EDEMILSON BERARDO DE ALMEIDA - CPF: 019.756.471-22 (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES - CPF: 044.394.871-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS DE DOIS DOS RÉUS E CONHECEU EM PARTE DOS RECURSOS DOS OUTROS DOIS, PROVENDO A TODOS DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LAVAGEM DE CAPITAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE DOIS APELOS. CARÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA
IN CASU
DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE E ANEMIA DE PROVAS CAPAZES DE INDICAR O DOLO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÕES REFORMADAS. PARCIAL CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE DOIS DOS RÉUS E CONHECIMENTO DOS RECURSOS DOS DEMAIS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA POR UM DELES E PROVIMENTO DE TODOS OS APELOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por 4 réus contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que os condenou por delito de lavagem de dinheiro, nos moldes do art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i)
se são passíveis de análise pela instância
ad quem
pretensões já contempladas na sentença;
(ii)
se são nulas as provas obtidas em contexto de alegada violação de domicílio;
(iii)
se as provas são suficientes para manter as condenações dos apelantes pelo delito de lavagem de capitais.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos recursos de dois apelantes, carecem de interesse recursal os pedidos de fixação da pena no patamar mínimo legal e de substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, o que leva ao não conhecimento parcial dos apelos, nestes particulares pontos.

4. Afasta-se a alegada nulidade da busca domiciliar e a tese de ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois, no caso, havia fundadas razões (justa causa) a respaldar o ingresso da guarnição policial na residência.

5. Embora a caracterização do delito de lavagem de capitais não exija prova inequívoca ou condenação pela infração penal antecedente, é imprescindível que haja indícios suficientes da existência do crime-base, sem os quais não é possível afirmar a tipicidade da conduta posterior, por falta de demonstração de uma das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 9.613/1998.

6. As provas arrecadadas ao processo não permitem concluir com certeza pela presença de dolo na conduta dos agentes, havendo dúvida intransponível se estes realmente pretendiam concorrer para a eventual e futura lavagem dos valores com eles apreendidos ou se estavam apenas a guardar e ter em depósito dinheiro de origem supostamente criminosa.

7. Na hipótese, há dúvida razoável quanto à existência de infração penal antecedente e ao dolo na conduta dos réus, de modo que, não estando cabalmente demonstrada a presença integral das elementares objetivas e subjetivas do tipo penal, a incerteza deve ser resolvida em favor dos acusados, por força do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de dois dos réus conhecidos em parte e, nesta extensão, providos. Conhecidos os recursos dos demais réus, com rejeição da preliminar de nulidade por um deles arguida e, no mérito, providos.

Teses de julgamento: “1. A carência de interesse, em parte, dos pedidos formulados pelos apelantes, leva ao não conhecimento parcial dos recursos. 2. O ingresso forçado de policiais em domicílio é lícito quando precedido de fundadas razões (justa causa) indicando situação de flagrante delito no interior do imóvel. 3. Para a caracterização do crime de lavagem de capitais, é necessária a ocorrência de infração penal antecedente da qual o numerário seja proveniente. 4. Para a caracterização do delito de lavagem de capitais, é essencial a comprovação do dolo de ocultar ou dissimular a natureza, origem ou movimentação de ativos provenientes de infração penal. 5. A dúvida quanto à presença integral das elementares objetivas e subjetivas que constituem o tipo penal deve ser resolvida em favor dos acusados”.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5.º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei n.º 9.613/98, art. 1.º, §1.º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/6/2024; TJMT, N.U 0006358-55.2020.8.11.0015, Des. Rel. Juvenal Pereira da Silva, J. 08/08/2025, N.U 0015647-62.2019.8.11.0042, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11/07/2025, N.U. 0004538-04.2015.811.0006, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, j. 31/10/2018; TJMG - APR: 10479180045243001, Des. Rel. Beatriz Pinheiro Caires, j.02/12/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA

APELANTE(S): KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO

APELANTE(S): ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE

APELANTE(S): JOAN EMANOEL SANTOS BARROS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ALLAN HENRIQUE SILVA

ARRUDA
,
KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO
,
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE
e
JOAN EMANOEL SANTOS BARROS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, em que os três primeiros foram
condenados
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, mais pagamento de
10 (dez) dias-multa
, ao passo que o último foi
condenado
à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais pagamento de
11 (onze) dias-multa
, impondo-se a todos o
regime inicial aberto
e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, pela prática do delito de
lavagem de capitais
(art. 1.º, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998)
.

Urge salientar também que, na sentença, as reprimendas privativas de liberdade foram substituídas por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 04 (quatro) salários-mínimos, para cada um dos sentenciados, e na prestação de serviços comunitários.

Nas razões recursais disponíveis no ID 256646175, o apelante
KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO
suscita, preliminarmente, a
ilicitude das provas
angariadas por ocasião de sua prisão em flagrante e dos demais elementos delas derivadas, alegando que teriam sido obtidas pelos policiais em um contexto de
invasão domiciliar
e violação à direito assegurado pelo art. 5.º, XI, da Constituição Federal.

No mérito,
KLEBER
pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com esteio no art. 386, VII, do CPP, alegando que as provas são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório; ao que acrescenta ainda os pedidos subsidiários de
redução
do montante arbitrado a título de
prestação pecuniária
, para o
quantum
de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, e a
restituição do aparelho celular apreendido
.

Já nas razões recursais encartadas no ID 273756364, ID 275031857 e ID 275117884, respectivamente, os apelantes
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE
,
ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA
e
JOAN EMANOEL SANTOS BARROS
buscam
absolvição
por falta de provas quanto à autoria delitiva, notadamente tendo em vista a não demonstração de dolo nas condutas e de ciência dos agentes acerca da proveniência ilícita dos valores confiscados.

Subsidiariamente,
ALANA
e
ALLAN
almejam a aplicação da pena no patamar mínimo legal e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Em contrarrazões vistas no ID 256646178 e ID 275664394, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 284336862, opina pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DAS APELAÇÕES DOS RÉUS
ALLAN HENRIQUE SILVA

ARRUDA
e
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos de apelação interpostos pelos réus
ALLAN HENRIQUE SILVA

ARRUDA
e
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE

não
devem ser conhecidos na íntegra
, especificamente no que tange aos requerimentos de fixação da pena no patamar mínimo legal e de substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, haja vista que tais pretensões já foram contempladas na sentença, consoante se extrai dos seguintes trechos do édito recorrido,
in verbis
:

“Na primeira fase
, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. A culpabilidade revela-se normal à espécie. Os réus não são portadores de antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo é o normal para os crimes dessa natureza. As circunstâncias são as naturais para a infração. As consequências são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais. Por fim, não há em se falar sobre o comportamento da vítima, pois se trata de crime vago.
Portanto,
mantenho a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa
.
(...).
Na terceira fase
, não existem causas de aumento ou de diminuição para nenhum dos acusados, razão pela qual
mantenho a pena em
03 e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa para Joan e
03 anos de reclusão e 10 dias-multa para Alana, Allan
e Kleber. (...).
Estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal:
a pena não supera 04 anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, os acusados não são reincidentes em crime doloso e as circunstâncias judiciais elencadas no inciso III do artigo 44 do Código Penal não são desfavoráveis.
Assim, substituo a privação de liberdade por duas restritivas de direito para cada
, quais sejam, prestação pecuniária consistente no valor de 04 salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade a uma instituição de caridade que será designada durante à audiência admonitória (...)”.
(Trechos da sentença impugnada – ID 256645881 - Pág. 11).

Ante o exposto, uma vez constatada a
falta de interesse recursal
, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do CPP e art. 485, VI, do CPC,
NÃO CONHEÇO
das apelações apresentadas pelos réus
ALLAN HENRIQUE SILVA

ARRUDA
e
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE
, precisamente no que concerne aos pedidos de fixação da pena no patamar mínimo legal e de substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RÉU
KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO
– ALEGADA A NULIDADE DAS PROVAS, EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa.

No entanto, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o apelante
KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO
suscita, preliminarmente, a nulidade, por
ilicitude probatória
, das provas angariadas por ocasião de sua prisão em flagrante e dos demais elementos delas derivados, alegando que a diligência se deu no contexto de
invasão domiciliar
, na medida em que os policiais teriam ingressado na sua residência sem autorização do morador e desprovidos de mandado judicial.

Em que pese a irresignação defensiva, a preliminar
deve ser
afastada
.

Isto porque, o
direito à inviolabilidade domiciliar não é absoluto e
comporta exceções
, nas quais é possível o ingresso forçado no domicílio alheio, positivadas no próprio art. 5.º, XI, CF,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ademais, o
delito tipificado no art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/98
, pelo qual o apelante foi condenado, nas modalidades
guardar
e
ter em depósito
bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, com a finalidade de ocultar ou dissimular a sua utilização,
detém
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A propósito do tema, lecionam
Renato Brasileiro
e
Guilherme Nucci
:

“2)
Crime permanente
:
os verbos utilizados no art. 1º, caput, da Lei n° 9.61 3/98 - ocultar e dissimular - denotam a existência de crime de natureza permanente, com um continuum criminoso com execução em andamento enquanto o bem permanecer escondido
. Como se sabe, compreende-
se por crime permanente aquele delito cuja consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protrair-se no tempo, desde que nas mãos do agente o poder de fazer cessar a conduta delituosa
. (...). Essa espécie de crime apresenta a característica da possibilidade, por parte do agente, de fazer cessar a conduta criminosa, embora sem fazer desaparecer a infração penal, já consumada. Do crime permanente, vale lembrar, decorrem relevantes consequências: a prescrição começa a correr do dia em que cessa a permanência (CP, art. 111, III);
enquanto ocorre a permanência, entende-se o agente em flagrante delito
(CPP, art. 303, caput)”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. – 3 ed. rev., ampl. e atual. – Salvador:
Jus
PODIVM, 2015, p. 316) – Destaquei.

“21.
Classificação
: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); material (depende da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para o Estado ou para a sociedade, consistente em perdas no campo tributário, financeiro, econômico etc.); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (o verbo indica ação); instantâneo (a consumação se dá em momento certo) nas formas adquirir, receber, trocar, negociar, dar, receber em garantia, movimentar e transferir, mas
permanente (a consumação se prolonga no tempo), na modalidade guardar e ter em depósito
; (...)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 455) – Grifei.

Também nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“III -
Em virtude do caráter permanente da lavagem de dinheiro
, é possível a aplicação da Lei n. 12.683/2012 às condutas que, embora iniciadas em 2008, só foram concluídas em 2013, isto é, após a entrada em vigor do referido diploma legal. Precedentes”
.

(AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024).

Não destoa o posicionamento do e.
STF
:

“Pela mesma razão - a autonomia entre os delitos -, torna-se irrelevante o fato de o crime antecedente supostamente ter sido praticado antes do início da vigência da Lei nº 9.613/98, haja vista a
existência de lastro probatório no sentido de que
as condutas de ocultação e dissimulação dos valores provenientes de crime, que são delitos permanentes
, se protraíram no tempo muito
após a entrada em vigor da norma incriminadora”
. (STF, HC 113.856-SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12/06/2012, DJe 18/06/2012).

Nesse contexto, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, na residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a simples aferição do desencadeamento fático que levou às buscas na residência do réu
KLEBER
e redundou na localização da mochila com parte dos valores apreendidos, torna patente a
desnecessidade de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para a entrada dos policiais no imóvel
,
haja vista a
existência de diligências prévias
por parte dos agentes estatais e a
presença de fundadas razões e justa causa
que, objetivamente falando, levavam os agentes estatais a concluírem pela ocorrência de flagrante delito no local.

Com efeito, a análise concatenada dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Leandro Lopes Corrêa
e
Edemilson Berardo de Almeida
revela que a diligência teve início com a abordagem, em via pública, do corréu
ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA
, o qual foi surpreendido em poder da quantia de R$ 7.000,00 em espécie e teria admitido que os valores eram provenientes do crime de tráfico de drogas, bem assim teria assumido que buscou o dinheiro na casa da corré
ALANA
e que entregaria o numerário na residência do apelante
KLEBER
.

Desta feita, ainda segundo as aludidas testemunhas, a guarnição dirigiu-se até o domicílio de
KLEBER
, o qual,
ao perceber a presença da viatura, dispensou uma mochila, circunstância que, somada à prévia informação passada pelo codenunciado ALLAN, motivou o ingresso dos agentes estatais no imóvel
, sucedendo-se a isto a localização, no interior da mochila da qual
KLEBER
havia se desvencilhado momentos antes, de
vultosa quantia pecuniária em espécie, especificamente R$ 25.036 (vinte e cinco mil, trinta e seis reais)
, conforme Termo de Apreensão no ID 256645653 - Pág. 37.

Diante de tais elementos probatórios delineando a dinâmica fática da diligência e as fundadas razões (justa causa) que revestiram a entrada no imóvel e a busca domiciliar empreendida pelos policiais, mostra-se correta a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
, ao rejeitar idêntica questão preliminar em sede de sentença, com base nos seguintes fundamentos, os quais ora transcrevo e adoto como razões de decidir integrantes do presente acórdão, no afã de evitar tautologia,
in verbis
:

“No tocante à preliminar de violação de domicílio, a REJEITO.
A ação policial se iniciou com a abordagem de Allan em via pública, que após ser surpreendido com grande quantia em dinheiro, que seria proveniente do tráfico de drogas, indicou como destinatário o réu Kleber
.
Assim, a guarnição se dirigiu à sua residência, pois havia indícios de atividade criminosa
.
No local e antes do ingresso em domicílio, narram os policiais que Kleber, ao visualizar a viatura, se desvencilhou de uma mochila que portava
. Assim,
houve suspeita concreta de que havia um fato ilícito, permitindo a abordagem do acusado, sendo confirmado o flagrante permanente (lavagem de capital)
, uma vez que recebeu e receberia transação financeira de montante proveniente de infração penal. Friso que a
situação deixou de ser mera suspeita e se concretizou,
estando o acusado Kleber em flagrante delito próprio quando os militares surpreenderam o denunciado na posse de quase R$ 25.000,00, cuja origem não soube explicar ou comprovar
. Consequentemente, o ingresso no domicílio encontrou abrigo constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso XI (...)”
. (Trechos da sentença impugnada – ID 256645881 - Pág. 3) – Grifei.

Portanto, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, tendo em vista as
prévias diligências investigativas
realizadas pelos policiais e as
fundadas razões
que os levaram a concluir pela ocorrência de flagrante delito na residência do recorrente, concluo que, ao menos no momento da diligência em questão,
os agentes de segurança pública possuíam justa causa que legitimou o ingresso no domicílio
, no qual efetivamente foram achados os valores, em tese, oriundos de crime que o réu guardava ocultados e tinha em depósito, não havendo assim o que se falar em nulidade.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia e do respectivo aditamento que, em datas anteriores e até o dia 27/03/2024, em Nobres/MT, os apelantes
ALLAN HENRIQUE SILVA

ARRUDA
,
KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO
,
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE
e
JOAN EMANOEL SANTOS BARROS
, juntamente com o codenunciado
Fernando Henrique Matos Neves
, em unidade de propósitos entre si, ocultaram ou dissimularam a utilização de valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas, adquirindo, recebendo, depositando, movimentando ou transferindo tais valores.

Segundo a proposição ministerial, em 27/03/2024, policiais localizaram o recorrente
ALLAN
, na condução de uma motocicleta, em poder de uma sacola contendo grande quantidade de dinheiro em espécie, enrolado em elástico amarelo, bem como um comprovante de transferência em nome do apelante
JOAN
, sendo que, uma vez confrontado a respeito dos valores,
ALLAN
teria admitido que provinham da venda de entorpecentes realizada por facção criminosa e que ele havia recolhido os montantes na residência da acusada
ALANA
, para entregá-los ao réu
KLEBER
.

Ainda de acordo com o
Parquet
, os policiais então se deslocaram até o domicílio de
KLEBER
, onde o visualizaram enquanto arremessava uma mochila, na qual os agentes estatais encontraram grande quantidade de dinheiro enrolado em uma meia branca, tendo
KLEBER
assumido para a guarnição que deixaria a mochila em uma lixeira, na faculdade UNIC-Cuiabá, para que o denunciado
JOAN
a recolhesse.

A exordial dá conta de que, posteriormente, em diligências na casa da ré
ALANA
, esta declarou que é namorada do acusado
JOAN
, a pedido do qual teria guardado o dinheiro, bem como informou que o denunciado
ALLAN
havia recolhido os valores naquele imóvel e os transportado até Nobres/MT.

A preambular narra ainda que as diligências resultaram na apreensão de R$ 25.036,00 (vinte e cinco mil, trinta e seis reais) em posse do réu
KLEBER
e de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em posse do denunciado
ALLAN
.

Por fim, a prefacial destaca que o corréu
Fernando Henrique
, vulgo
“Fernandinho”
, integrava a organização criminosa Comando Vermelho e coordenava as transações financeiras, tendo ordenado, na data da ação policial, o recolhimento e o repasse das importâncias para outro faccionado conhecido como
“Lord”
e identificado como o ora recorrente
JOAN
.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e nas suas
condenações
como incursos nas penas do
crime de lavagem de capitais

(art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998)
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Oportuno destacar também que, na sentença, o codenunciado
Fernando Henrique Matos Neves
restou absolvido da mesma imputação, por falta de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do delito de lavagem de capitais
:

O
art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998
, com redação dada pela Lei n.º 12.683/2012, tipifica o delito de
“lavagem” de capitais
, ao estatuir como conduta penalmente relevante a prática de
“Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”
.

O preceito secundário da norma incriminadora comina ao delito pena de reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e multa, ao passo que o
art. 1.º, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998
incursiona nestas mesmas penas o agente que,
“para ocultar ou dissimular a utilização de
bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal”
,
os adquire, recebe
, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda
,
tem em depósito, movimenta ou transfere
”
.

Não obstante se trate de um tipo penal autônomo, o delito de
lavagem de capitais pressupõe a ocorrência de uma infração penal anterior
, sem a qual aquele não se caracterizará, razão pela qual o crime
sub judice
é usualmente classificado pela doutrina como
delito
derivado
,
acessório
ou
parasitário
.

Anteriormente à alteração legislativa, o tipo penal previa em seu preceito primário o elenco de crimes que poderiam anteceder a lavagem de capitais, tais como o tráfico ilícito de drogas, o terrorismo, o contrabando de armas, dentre outros. Porém, com o advento da Lei n.º 12.683/2012, esse rol foi eliminado, passando a legislação brasileira a admitir que qualquer infração penal, seja crime ou contravenção, é apta a anteceder a lavagem de dinheiro.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 2º, inciso II e §1º, da Lei de regência,
a persecução penal do crime de lavagem
“independe do processo e julgamento das infrações penais antecedentes
(...)”
, ressaltando o legislador, apenas, que a denúncia deverá ser instruída com

“i
ndícios suficientes da existência da infração penal antecedente
, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente”
.

Em outras palavras,
embora seja prescindível certeza inequívoca, condenação pretérita ou processo simultaneamente em curso relacionado à infração penal antecedente
, a natureza derivada do delito de
lavagem de dinheiro exige, para sua configuração, indícios minimamente aptos a demonstrar a existência de um delito anterior
, pois o objeto material do crime de lavagem, isto é, os valores ou bens ocultados ou dissimulados pelo agente, devem necessariamente ser provenientes de infração penal, tratando-se a proveniência ilícita de verdadeira elementar objetiva do tipo.

A matéria é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro
:

“De acordo com o art. 2°, II, da Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei nº 12.683/12, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais independe do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos na Lei de Lavagem a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.
Embora a lei tenha consagrado a autonomia do processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro
, que não precisa tramitar obrigatoriamente com o feito referente à infração penal antecedente em um ‘simultaneus processus’,
há de se ter extrema cautela com a interpretação desse dispositivo, eis que, na verdade,
não há uma total e absoluta independência entre o delito de lavagem de capitais e o delito-base
.

Na verdade, essa autonomia é apenas relativa.
Isso porque
a tipificação do crime acessório, diferido, remetido, sucedâneo, parasitário ou consequencial de lavagem de capitais está atrelada à prática de uma infração penal antecedente que produza o dinheiro, bem ou valor, que será objeto de ocultação
. Deveras, pela própria leitura do caput do art. 1º da Lei nº 9.613/98, com redação determinada pela Lei nº 12.683/12, percebe-se que
o substantivo ‘infração penal’ funciona como verdadeira elementar do art. 1º
, existindo uma relação de acessoriedade objetiva entre as infrações.
Portanto, a ausência da infração penal antecedente acaba por afastar a própria tipicidade do delito de lavagem de capitais
.
(...). Na verdade,
a comprovação da ocorrência da infração antecedente afigura-se como uma questão prejudicial homogênea do próprio mérito da ação penal relativa ao crime de lavagem
. Assim,
por ocasião da sentença condenatória, tem o juiz o dever de abordar essa questão, afirmando estar convencido da existência do delito-base
”
. (Lima, Renato Brasileiro de. – Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador:
JusPODIVM
, 2016, p. 299) – Destaquei.

Urge consignar também que a lavagem de dinheiro não se trata de um ato isolado, mas de um processo constituído por diversas etapas, entretanto, não se exige a completude do ciclo para a consumação delitiva, bastando que o agente realize qualquer ato, desde que se verifique, evidentemente, que aquele ato é parte integrante do processo de reciclagem ou branqueamento de ativos.

Para melhor compreensão do ciclo da lavagem de capitais, valho-me dos ensinamentos de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, que resumiram com maestria as etapas do processo criminoso,
in verbis
:

“[O]
processo de lavagem de dinheiro tem como antecedente necessário a prática de uma infração penal - momento do nascimento do capital ilícito – e se inicia com a ocultação dos valores ilicitamente aferidos. Desenvolve-se nas diversas operações posteriores para dissimulação da origem dos bens, e se completa pela reinserção do capital na economia formal com aparência lícita.

Assim, o processo completo de lavagem de dinheiro é composto por – pelo menos – três fases: ocultação, dissimulação e integração dos bens à economia formal.”
(Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 26).

Não discrepa a orientação da jurisprudência:

“12.
O tipo penal do art. 1º da Lei 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica
e
relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento
”
. (APn n. 923/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019) – Grifei.

Neste ponto, existe uma linha tênue para a qual o julgador deve se atentar, a fim de distinguir se o ato praticado pelo agente consiste em mero exaurimento do crime antecedente ou se se trata de uma das etapas inaugurais do ciclo de lavagem de dinheiro, pois
o simples proveito econômico do produto do crime anterior não configura lavagem de capitais
, a qual requer a prática das condutas
dolosas
de ocultar ou dissimular, ou seja, o fato de o agente depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade, realizar pagamentos ou consumir e usufruir os valores obtidos ilicitamente não configura o comportamento típico.

Igualmente, e
ainda a respeito do
dolo
, embora o
ato de “esconder” dinheiro, sob um viés objetivo, perfaça o verbo nuclear de “ocultar”
a que se refere o tipo penal da lavagem de dinheiro, ainda assim,
tal conduta só poderá ser classificada como uma das etapas do ciclo de branqueamento de capitais se a ela se somar a intenção inequívoca do agente (dolo)
, voltada a reintegrar aquele numerário ao círculo econômico com aparência lícita.

É a lição doutrinária:

“
Para além do mascaramento desses bens, direitos ou valores, também se faz necessária a demonstração dos elementos subjetivos inerentes ao tipo penal em questão, quais sejam, a consciência e a vontade de limpar o capital sujo e reintroduzi-lo no sistema financeiro com aparência lícita
. A título de exemplo, por mais que, sob um ponto de vista objetivo,
o ato de esconder dinheiro
embaixo de um colchão perfaça a ocultação a que se refere o art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, tal conduta
somente poderá ser tipificada como lavagem de capitais se a ela se somar a intenção do agente de reintegrar aquele numerário ao círculo econômico com aparência lícita
. (...). No Brasil, não se admite a punição do branqueamento de capitais a título de culpa. O elemento subjetivo dos crimes previstos na Lei 9.613/98 é o dolo, considerado como a consciência e vontade de realizar o tipo objetivo. (...)”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único - 4. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2016, pág. 314/317) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, após perscrutar detidamente os elementos probatórios angariados ao feito, deparo-me com
insuficiência de provas
capazes de atestar, de maneira inequívoca, a
presença de todas as elementares que constituem o delito de lavagem de capitais
, notadamente do elemento objetivo consistente na
infração penal antecedente
e do elemento subjetivo atinente ao
dolo dos agentes
.

Por conseguinte, há
dúvida intransponível
quanto à efetiva
tipicidade da conduta perpetrada pelos apelantes
e à subsunção do fato à norma do art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998, de modo que a
incerteza ser solvida em favor dos acusados
.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Leandro Lopes Corrêa
, policial militar, narrou que, durante rondas nas proximidades da rodoviária de Nobres, avistou um motociclista, identificado como
ALLAN
, manuseando um celular com a moto em movimento, razão pela qual foi realizada abordagem e busca pessoal, durante a qual a guarnição localizou em posse do agente grande quantia em espécie.

A testemunha ressaltou que, uma vez questionado a respeito do montante,
ALLAN
informou que havia recebido o dinheiro em Rosário Oeste, das mãos de
ALANA
, para entregá-lo a
KLEBER
, no bairro São José, em Nobres, e que se tratava do “recolhe” de drogas daquela cidade, após o que os policiais se deslocaram até a residência de
KLEBER
, cujo portão estava aberto, e o avistaram com uma mochila preta, sendo que, ao notar a presença dos agentes estatais,
KLEBER
se desvencilhou da mochila, a qual, ao ser posteriormente inspecionada, revelou conter grande quantia em dinheiro acondicionada dentro de um meião branco.

De acordo com o depoente,
KLEBER
afirmou que o valor pertencia ao corréu
Fernando Neves
e que deveria deixá-lo em uma lixeira na faculdade UNIC, em Cuiabá, onde alguém buscaria para entregar a
JOAN
, residente naquela cidade, tendo o suspeito dito ainda que o dinheiro era para quitar uma dívida com o credor
JOAN
.

A testemunha deu conta de que a diligência prosseguiu até a residência de
ALANA
, que confirmou ter entregado o pacote a
ALLAN
e que mantinha relacionamento amoroso com
JOAN
e que este a incumbira de repassar o montante a
ALLAN
.

O policial
Leandro
acrescentou que havia suspeitas prévias sobre
Fernando Neves
e que
JOAN
, por sua vez, possuía mandado de prisão em aberto e publicava ostentações de dinheiro e vínculos com facção criminosa nas redes sociais, ao passo que
ALLAN
e
ALANA
até então eram desconhecidos da equipe policial. Relatou que a abordagem ao motociclista foi o ponto inicial da investigação e
ALLAN
mencionou primeiro o nome de
KLEBER
e apresentou comprovante de Pix enviado por
JOAN
para abastecer a moto e realizar o transporte do dinheiro de Rosário para Nobres.

Informou que nenhum dos envolvidos apresentou documento que comprovasse a licitude dos valores, todos em espécie, sendo aproximadamente R$ 7.000,00 com
ALLAN
e cerca de R$ 25.000,00 com
KLEBER
, complementando, por fim, que, dos três presos por ele na ocasião, nenhum costumava postar ostentações de valores ou bens nas redes sociais e que nunca havia prendido
Fernando Neves
, tampouco tinha conhecimento de prisão anterior dele.

Já o policial militar
Edemilson Berardo de Almeida
, perante a autoridade judiciária, declarou que, durante patrulhamento preventivo próximo à rodoviária de Nobres, visualizou o condutor de uma motocicleta transitando no veículo enquanto manuseava um telefone celular, o que ensejou a abordagem do motorista, identificado como
ALLAN
, sendo que, na busca pessoal, foi localizada grande quantidade de dinheiro, preso por elásticos, com aparência de estar preparado para entrega.

A testemunha prosseguiu dizendo que
ALLAN
foi questionado sobre a procedência dos valores e informou que trazia o dinheiro da cidade de Rosário Oeste para entregar na casa de
KLEBER
, razão pela qual a guarnição deslocou-se até a residência deste último, onde ele foi visualizado pelos agentes estatais próximo a uma mesa com uma bolsa preta, da qual o suspeito tentou se desfazer ao notar a presença dos policiais, complementando o declarante que, na bolsa, a equipe encontrou elevada quantia pecuniária, cuja origem
KLEBER
não soube explicar, dizendo apenas que havia recebido o montante de
Fernando Neves
, para transportá-lo até a UNIC de Cuiabá, onde
KLEBER
estudava e para onde se dirigiria naquela tarde, e deixar em uma lixeira, em que o dinheiro seria recolhido por
JOAN
.

A testemunha asseverou que, de acordo com
ALLAN
, este recebeu o dinheiro encontrado consigo na casa de
ALANA
, em Rosário Oeste, ao passo que
ALANA
, por seu turno, admitiu à guarnição que guardava os valores a pedido de
JOAN
, seu namorado, ao que o policial militar acrescentou ainda que
KLEBER
assumiu informalmente que o montante era oriundo do tráfico de drogas em Rosário Oeste.

O depoente aduziu que
ALAN
foi surpreendido com aproximadamente R$ 7.000,00 e
KLEBER
com cerca de R$ 25.036,00, tudo em espécie e sem explicação sobre eventual proveniência lícita.

Por derradeiro, disse que não conhecia previamente os suspeitos e que eles foram identificados a partir da abordagem inicial em face do motociclista
ALLAN
.

Também em audiência instrutória, a testemunha
Rosivaldo José de Souza
, policial civil, declarou que sua participação na investigação consistiu em identificar e apurar o possível envolvimento delitivo da pessoa de
Fernando Neves
(corréu absolvido por falta de provas), o qual havia sido citado pelos demais investigados.

O investigador
Rosivaldo
pontuou ainda que os suspeitos envolvidos foram encaminhados à delegacia pela Polícia Militar e que, segundo as informações que lhe foram repassadas à época,
KLEBER
foi flagrado em posse de uma mochila com dinheiro que seria entregue a
Fernando Neves
.

Rosivaldo
verbalizou que não tem lembrança ou conhecimento dos ora apelantes e que, pelo que se recorda, o corréu
Fernando Neves
(absolvido por falta de provas) possuía outras passagens policiais, informando a testemunha também que sua função se concentrou na identificação de
Fernando
, sem acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos, motivo pelo qual não poderia afirmar sobre conversas ou mensagens que comprovassem ligações diretas entre ele e os outros acusados
ALLAN
,
ALANA
,
KLEBER
e
JOAN
, de cujas prisões o declarante afirma não ter participado.

O delegado de polícia
Rogério Gomes Rocha
, sob o crivo do contraditório judicial, declarou que a ocorrência lhe foi encaminhada pela Polícia Militar, cuja equipe abordou
ALLAN
na condução de uma motocicleta em via pública e em posse de aproximadamente R$ 7.000,00, além de um comprovante de PIX realizado por
JOAN
, o qual já seria conhecido da Polícia por envolvimento em outros crimes.

A testemunha vocalizou que
ALLAN
admitiu informalmente aos policiais militares que havia pegado o dinheiro na casa de
ALANA
, e que o entregaria a
KLEBER
, na residência do qual a equipe policial presenciou o momento em que
KLEBER
tentou se desfazer de uma mochila contendo cerca de R$ 25.000,00.

O depoente destacou que, após a abordagem de
ALLAN
na via pública e de
KLEBER
em seu domicílio, a guarnição da PM se dirigiu até a casa de
ALANA
, em Rosário Oeste, que informou ser namorada de
JOAN
.

O delegado
Rogério
ressaltou que, conforme lhe disseram os policiais militares,
KLEBER
teria admitido informalmente que tanto o montante apreendido consigo quanto os valores confiscados com
ALLAN
eram destinados à pessoa de
Fernando Neves
(corréu absolvido por falta de provas), o qual recolheria as quantias e as repassaria a
JOAN
.

Por fim, a testemunha
Rogério
narrou que, ante a suspeita de que os valores fossem provenientes do tráfico de drogas e diante da divisão de tarefas entre os agentes, na condição de autoridade policial, o depoente lavrou o competente Auto de Prisão em Flagrante, pontuando, nas suas palavras, que
“nós lavramos o flagrante, no dia, por entregar organização criminosa, já que ficou bem claro ali pra gente que aquele dinheiro tinha origem não comprovada
”
. (Relatório de Mídias no ID 256645875) – Negritei.

Já quanto à
versão dos acusados
, com a exceção de
JOAN
(que não foi interrogado neste processo, seja no inquérito, seja na ação penal), os apelantes
não negam ter estado em poder dos valores apreendidos nestes autos
, já que, em juízo,
ALLAN
e
KLEBER
admitiram que foram surpreendidos pela Polícia em poder das quantias de R$ 7.000,00 e R$ 25.036,00, respectivamente, ao passo que
ALANA
assumiu que guardou parte do dinheiro em sua residência, antes de entregar o montante a
ALLAN
.

No entanto, todos refutaram que tivessem ciência acerca da eventual origem ilícita dos numerários ou que agissem imbuídos com a intenção de futuramente ocultar ou dissimular tal proveniência porventura criminosa.

Conquanto a negativa de autoria, por si só, não constitua prova cabal de inocência, é irrelevante se procedem ou não as justificativas apresentadas pelos recorrentes para explicar o porquê estiveram na posse do dinheiro, pois não cabe ao réu demonstrar que não é culpado. Recai sobre o órgão acusador o ônus de comprovar a autoria do acusado, além de qualquer dúvida razoável, o que não ocorreu
in casu
, já que
o Ministério Público não obteve êxito em delinear a contento os indícios suficientes de infração penal antecedente à suposta lavagem de capitais
,
tampouco a presença de dolo na conduta dos agentes
.

A propósito, a denúncia ministerial propõe que os apelantes se uniram com o objetivo de ocultar ou dissimular, direta ou indiretamente, valores provenientes do tráfico de drogas, especificamente os R$ 7.000,00 apreendidos com
ALLAN
enquanto conduzia uma motocicleta pela via pública e os R$ 25.036,00 confiscados com
KLEBER
em uma mochila, na sua residência.

No entanto, sob o crivo do contraditório, o
Parquet
não produziu nenhuma prova, tampouco indícios mínimos, aptos a indicar a possível ocorrência do suposto narcotráfico que teria antecedido a lavagem.

Deveras, tem-se que
ALLAN
,
ALANA
e
KLEBER
são indivíduos
primários
e, pelo que se infere em buscas no Sistema PJE,
sequer possuem outras ações penais em trâmite
contra eles por fatos diversos da ocorrência
sub judice
.

Além disso, os recorrentes
JOAN
,
ALLAN
,
ALANA
e
KLEBER
não
foram surpreendidos em poder de drogas ilícitas ou de petrechos utilizados para a prática do comércio malsão
, tampouco foram alvos de denúncias pretéritas implicando-os como traficantes.

Da mesma forma, a apreensão do dinheiro não decorreu de investigação em andamento por parte da Polícia Civil ou de informação apurada anteriormente que sugerisse que o numerário confiscado provinha do tráfico de drogas – ainda que praticado por terceiros e, posteriormente, repassado aos apelantes para guarda e transporte.

Pelo contrário,
a localização e apreensão dos valores se deu fortuitamente em um contexto de abordagem de trânsito
, realizada pela guarnição da Polícia Militar em face do condutor
ALLAN
, que pilotava sua motocicleta enquanto manuseava o celular, motivo pelo qual foi parado pelos policiais.

Neste ponto, friso não descurar que, de acordo com os policiais militares
Leandro Lopes Corrêa
e
Edemilson Berardo de Almeida
, responsáveis pela abordagem de
ALLAN
e pelas diligências subsequentes, durante a entrevista com a guarnição, o suspeito admitiu informalmente que o dinheiro achado na sua posse era oriundo do tráfico de entorpecentes (“recolhe” de drogas).

Aliás, foram justamente as declarações judiciais dos policiais militares, remetendo-se ao que o suspeito lhes teria admitido em entrevista informal, que levaram o juízo
a quo
a concluir pela existência de crime antecedente, tendo o d. sentenciante pontuado que
“No tocante ao crime antecedente, verifico que os valores decorrem do tráfico de drogas, uma vez que a informação foi repassada por Allan para os policiais militares”
. (Trecho da sentença – ID 256645881 - Pág. 8) – Negritei.

Outrossim, não ignoro que os depoimentos prestados em juízo por policiais, na qualidade de testemunhas compromissadas, constituem meio de prova válido e, via de regra, prestam-se a conferir arrimo ao desfecho condenatório,
desde que tais testemunhos sejam coesos entre si e harmônicos com os demais elementos arrecadados ao feito
, nos moldes do
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, o entendimento em questão não se aplica ao caso dos autos.

A uma
, porque os depoimentos dos policiais militares
Leandro
e
Edemilson
, à primeira vista, não se mostram inteiramente coerentes entre si, já que, sob o crivo do contraditório, o primeiro alegou que o apelante
ALLAN
foi quem informou à guarnição de que o dinheiro provinha do “recolhe” de drogas, ao passo que o segundo disse que o recorrente
KLEBER
foi quem admitiu tal origem ilícita à equipe policial.

Da mesma maneira, os policiais militares
Leandro
e
Edemilson
declararam em juízo que
KLEBER
admitiu que havia recebido o dinheiro do corréu
Fernando Neves
(corréu absolvido em 1.º Grau por falta de provas), entrementes, os policiais civis
Rogério
e
Rosivaldo
narraram que, segundo a admissão informal de
KLEBER
,
Fernando Neves
seria o destinatário das quantias.

A duas
, porque, ainda que se desconsiderassem as incongruências nas declarações acima mencionadas, os depoimentos das testemunhas
Leandro
e
Edemilson
, assim como do delegado da Polícia Civil
Rogério
, todos dando conta de que o suspeito confessou informalmente aos policiais que as quantias advinham do narcotráfico,
encontram-se
isoladas nos autos
e
não possuem qualquer outro respaldo independente e autônomo no processo
.

Com efeito, o delegado
Rogério
limitou-se a descrever em juízo o que lhe foi repassado pelos policiais militares
Leandro
e
Edemilson
e estes, por suas vezes, discorreram em audiência sobre o que
ALLAN
ou
KLEBER
admitiram informalmente à guarnição no momento da abordagem.

Porém,
a informação supostamente dada pelo suspeito em entrevista informal, de que o numerário provinha do tráfico de drogas, não restou corroborada por qualquer outro elemento, em nenhuma das fases procedimentais
, já que
ALLAN
e
KLEBER
jamais descreveram origem porventura ilícita/criminosa do dinheiro quando foram inquiridos pelo delegado na fase de inquérito (ID 256645653 - Pág. 43/45 e 47/49) e, em juízo, negaram que sequer soubessem da origem dos valores (Relatório de Mídias no ID 256645875).

Ademais, sob o crivo do contraditório judicial, tanto
KLEBER
quanto
ALLAN

refutaram categoricamente a suposta confissão prestada aos policiais militares por ocasião da abordagem
(Relatório de Mídias no ID 256645875).

É dizer, o único elemento nos autos capaz de indiciar a existência da infração penal antecedente (tráfico de drogas) é a suposta confissão dada em entrevista informal por
ALLAN
(ou
KLEBER
) no momento da abordagem, tal qual mencionado pelos policiais militares em juízo. Porém, como dito,
os próprios apelantes rechaçaram peremptoriamente ter fornecido qualquer informação desse jaez aos policiais
.

Além de negada pelos suspeitos no curso do processo, a suposta admissão informal
tampouco encontra esteio em qualquer outro elemento independente e autônomo do acervo probatório
, seja judicial ou extrajudicial.

Como se sabe, eventual admissão

prestada em entrevista informal aos policiais no momento da abordagem
não pode sequer ser considerada confissão extrajudicial
(a qual deve ser documentada e ocorrer dentro de um estabelecimento estatal público e oficial), motivo pelo qual
a simples menção a ela pelos policiais ouvidos em juízo não satisfaz o
standart
probatório exigido no processo penal
, máxime na presente hipótese, em que os depoimentos em questão, além de isolados, são contraditórios entre si.

Sobre o tema, a atual jurisprudência do e.
STJ
orienta no seguinte sentido:

“11. Teses fixadas: 11.1:
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial
.
Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível.
A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu)
.

11.2: (...)”.
(AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024) – Grifei.

Não diverge o posicionamento dos Tribunais pátrios, inclusive este e.
TJMT
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONFISSÃO INFORMAL - IMPOSSIBILIDADE
- ABSOLVIÇÃO. -
Não é possível fundamentar decreto condenatório em suposta confissão informal feita a policiais militares, se a hipotética admissão de responsabilidade sequer foi confirmada no curso do inquérito policial e muito menos em Juízo
, diante da impossibilidade de se aferir em que circunstâncias tal confissão foi obtida e tampouco a sua veracidade”
. (TJ-MG - APR: 10479180045243001 Passos, Relator.: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2021) – Destaquei.

“1.
A condenação penal exige prova inequívoca da autoria delitiva produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo
incabível a condenação baseada apenas em confissão informal ou elementos não ratificados
”
. (N.U 0006358-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) – Destaquei.

“6
. A
suposta confissão informal do réu não foi reiterada perante a autoridade policial ou judicial
, sendo
referida exclusivamente pelos agentes estatais
, sem qualquer comprovação formal, o que
fragiliza ainda mais a tese da acusação
”
. (N.U 0015647-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) – Grifei.

Assim, diante da hipotética confissão informal de um dos suspeitos, supostamente admitindo que o dinheiro apreendido consigo era oriundo do tráfico, certamente que
incumbia aos agentes de segurança pública aprofundar as investigações e arrecadar elementos capazes de roborar a suspeita de ilicitude dos valores
.

Mesmo porque, por ocasião das prisões dos apelantes
ALLAN
,
ALANA
e
KLEBER
, seus
telefones celulares foram apreendidos
e o delegado representou pelo acesso aos dados armazenados nos aparelhos (ID 256645653 - Pág. 15), pedido que foi deferido pelo juízo
a quo
(ID 256645682 - Pág. 8/10) e
cujo resultado poderia indicar a existência de crime antecedente com mais segurança.

No entanto, ao que se pode extrair dos autos,
a busca exploratória nos aparelhos jamais foi realizada

ou, se foi, o respectivo relatório ou laudo não foi trazido ao caderno processual.

Some-se a isto o fato de que, segundo a proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia, a pessoa de
Fernando Henrique Matos Neves
seria responsável
“coordenador das transações financeiras em espécie e integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho e que teria ordenado o recolhimento e remessa dos valores no dia da ação policial paras serem enviadas a outro integrante da organização criminosa”
. (ID 256645686 - Pág. 3).

Contudo, o corréu
Fernando Neves
restou absolvido das imputações em primeira instância, sem que o
Parquet
sequer se insurgisse contra a sentença absolutória, o que esmaece a tese acusatória e tonifica ainda mais a dúvida que permeia o presente caso concreto.

Se tudo isso não bastasse, as testemunhas de defesa relataram em juízo que, apesar de conviverem nos mesmos círculos sociais e laborais que os apelantes, inclusive há anos, desconhecem eventual envolvimento dos réus com a criminalidade (Relatório de Mídias no ID 256645875), o que, embora não ateste a inocência dos agentes, também se presta a espessar a dúvida já plantada pelas parcas provas que instruem o feito.

Em outra vertente
, para além da anemia de elementos capazes de indicar a contento a existência de infração penal antecedente, tem-se ainda que
as provas são insuficientes para atestar a presença de dolo na conduta dos agentes
, isto é, a intenção dos apelantes de efetivamente concorrer para a ocultação ou dissimulação dos valores.

Na hipótese, os apelantes foram condenados como incursos no
art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998
, ou seja, por
adquirir
,
receber
,
trocar
,
negociar
,
dar
ou
receber

em garantia
,
guardar
,
ter em depósito
,
movimentar
ou
transferir
valores provenientes de infração penal,
com o propósito de ocultá-los ou dissimulá-los
.

Significa dizer que, embora os agentes tenham sido surpreendidos logo após ou enquanto
recebiam
,
guardavam
,
tinham em depósito
ou
movimentavam
quantias pecuniárias supostamente oriundas de crime,
tais condutas apenas podem ser tipificadas como lavagem de capitais se a elas se somar a intenção inequívoca dos réus de ocultar ou dissimular a origem delituosa dos valores
, o que não restou demonstrado.

Afinal,
não basta que o agente “oculte” o proveito do crime
, é necessário um contexto capaz de evidenciar que o acusado realizou tal ação com a
finalidade específica de distanciar aqueles valores da infração penal originária, emprestando-lhe uma aparência de licitude, com o escopo de reinseri-los posteriormente na economia
. Repita-se, mais uma vez, que tal reintegração não é necessária para a consumação delitiva, no entanto, é imprescindível a demonstração da vontade de alcançá-la, no plano subjetivo.

Nesse sentido, já se manifestou o TRF da 4ª Região:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
A simples guarda do produto do crime antecedente não é suficiente para configurar, por si só, o crime de lavagem de dinheiro
.”
(TRF4, ACR 0002086-79.2007.404.7200, Oitava Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 10/07/2012) – Grifei.

Com efeito, ainda que se evidenciasse a existência de infração penal antecedente – no caso, o tráfico de drogas, conforme alega o Ministério Público –,
não há elementos capazes de indicar que, ao guardar ou transportar os valores, os apelantes pretendiam concorrer para futura e eventual reciclagem daqueles recursos pecuniários
. Não foi possível vislumbrar se a suposta ocultação/movimentação realizada pelos réus constituía uma das etapas da lavagem de capitais, ou se tratava de mero exaurimento do hipotético delito anterior, caso existente.

Mesmo porque, ao que se extrai dos autos, os réus não teriam participado da suposta infração penal antecedente, tampouco se encarregariam de realizar a reintrodução do lucro ilícito na economia formal lícita, de modo que não se está diante da figura da autolavagem (
self-laundering
). Aliás, infere-se que
os acusados tiveram a posse meramente momentânea dos valores em espécie
, apenas para fins de guarda provisória e de transporte pontual dos ativos
, o que exige ainda mais cautela no momento de aferir o dolo concorrente para eventual branqueamento do dinheiro.

Em outras palavras,
não há provas de que os acusados convergiram suas vontades com vistas ao objetivo comum de reinserir na circulação econômica lícita os valores com eles apreendidos,

ou mesmo que sequer soubessem a destinação que seria dada ao numerário
.

Reitere-se que, ainda na fase de inquérito, o
delegado representou pela quebra do sigilo de dados armazenados nos celulares dos apelantes
, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito e o juízo
a quo
deferiu o pedido (ID 256645682 - Pág. 4/10).

A busca exploratória nos aparelhos certamente poderia auxiliar na perquirição do dolo
, já que o elemento subjetivo e epistêmico da conduta desafia angustiante dificuldade probatória e, em casos da mesma estirpe, tende a ser desvelado através da complexidade das transações bancárias ou do conteúdo das mensagens e conversas travadas pelo autor do fato.

Todavia, como já dito, a análise dos dados dos celulares, aparentemente,
jamais chegou a ser realizada ou, se foi, o resultado da diligência não foi trazido ao processo
.

Em suma, é possível que os réus estivessem imbuídos com o dolo autônomo e específico, em concurso entre si ou juntamente com terceiros, para dissimular a origem ilegal dos valores em espécie e futuramente reinseri-los no sistema econômico com aparência de legalidade.

No entanto, à míngua de qualquer prova nos autos que ateste a presença deste possível elemento subjetivo,
impõe-se solver a dúvida em favor dos acusados
, com esteio no princípio
in dubio pro reo
.

Em situação semelhante, em que
não foi demonstrada a ocorrência de infração penal antecedente
,
tampouco o dolo dos réus
de ocultar ou dissimular os valores com eles apreendidos, esta c. Terceira Câmara Criminal concluiu pela legalidade do desfecho absolutório, conforme o precedente que segue:

“1.
Para a caracterização do crime de lavagem de capitais
, tipificado no art. 1º da Lei n.º 9.613/98,
é necessária a ocorrência de infração penal antecedente da qual o numerário seja proveniente
.
2.
In casu, não há provas suficientes acerca da ocorrência da suposta infração penal antecedente (tráfico de drogas)
, e o
Parquet não comprovou que o numerário apreendido com os apelados estivesse sendo objeto de ocultação e fosse parte integrante do processo de lavagem de capitais, e não mero exaurimento da infração penal anterior, acaso existente
. 3. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido”.
(TJMT - APL: 0004538-04.2015.811.0006 MT, Ap. 68249/2018, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2018) – Grifei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
dos recursos de apelação criminal interpostos por
ALLAN HENRIQUE SILVA

ARRUDA
e
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE
,

ao tempo em que conheço dos apelos manejados por
JOAN EMANOEL SANTOS BARROS
e
KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO
.

Nesta extensão,
REJEITO

a preliminar
de nulidade arguida pela defesa de KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a todas as apelações, a fim de
absolver

os recorrentes
ALLAN HENRIQUE SILVA

ARRUDA
,
ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE
,
JOAN EMANOEL SANTOS BARROS
e
KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO
da imputação de prática do crime previsto no
art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, julgando
prejudicados
os pedidos subsidiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025